Tribunal: CARF
Processo: 16692.000127/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.000127/2008-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.985 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Embargante
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TRANSCURSO DE
PRAZO PARA REQUERER RESTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em transcuro de prazo para pleitear a restituição de saldo
negativo quando o contribuinte comprova que requereu a restituição dentro do
prazo de 05 anos de sua apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição levantada pela Contribuinte, nos
termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andressa Paula Senna Lisias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.000127/2008-83
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão n.o 1401-004.286,
que julgou parcialmente procedente o Recurso Voluntário interposto em face do acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ de São Paulo que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de fls. 22/23, o qual
reconheceu parcialmente o direito creditório, relativo ao IRPJ do exercício de 2003, ano-
calendário 2002, e consequentemente não homologou as compensações realizadas.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 34/43) ao
Despacho Decisório, a qual foi julgada improcedente, conforme Acórdão assim ementado:

Assunto: A RENDA na Pessoa JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa, e nas condições tratadas
em legislação específica.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública, que pretende compensar
com débitos tributários. Ausente a comprovação, incerta a existência e o
montante do crédito alegado, não se homologam as compensações pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformado com o resultado em primeira instância administrativa, o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 309/320), alegando em síntese que:

a) Se verifica pela documentação que foi anexada à Manifestação de
Inconformidade (DIPJ/99, DARF e Informes de Rendimento do ano-
calendário de 1998), que a Recorrente apurou prejuízo fiscal e registrou
um saldo negativo, no ano-base de 1998, no valor de R$ 15.430.746,82.
Importante mencionar que foi solicitada a restituição deste valor, mediante
o protocolo de pedido de restituição que gerou o processo administrativo
n° 10880.005515/99-87.
b) Que se percebe que a Recorrente cometeu tão-somente um equívoco ao
preencher a Ficha 12A da sua DIPJ/2003. Isto porque, ao invés de ter
registrado na Linha 13 o valor correspondente a R$ 342.991,47 (o qual
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

equivocadamente constou), deveria ter consignado o valor de R$
1.382.710,62, que corresponde ao total do IR-Fonte recolhido naquele
ano-calendário. Da mesma maneira, ao invés de ter registrado na Linha 16
o valor de R$ 1.207.869,44, deveria ter consignado o valor de R$
29.864,42, correspondente ao valor de IRPJ efetivamente pago e devido
por estimativa no ano-calendário de 2002.
c) Que, como a Requerente encontrava-se em período de fiscalização, quando
da apresentação da documentação que acompanhou a Manifestação de
Inconformidade
apresentada
nos
autos
do
processo
n°
11610.005502/2003-16, viu-se impossibilitada de proceder à retificação da
sua DIPJ/2003, para que se constasse adequadamente os valores da Ficha
12A, segundo o quanto aqui apresentado e comprovado.
d) Que é importante mencionar que, diferentemente do alegado pela Turma
Julgadora, a Recorrente apresentou o Informe de Rendimento relativo ao
IRRF de R$ 81.663,801, código 6800, relativo à Receita de R$
408.320,81, paga pelo Banco Citibank S/A. De qualquer forma, a
Recorrente anexa ao presente recurso, novamente, o referido documento.
e) Que da Aplicação do Princípio da Verdade Material: por decorrer de mero
erro no preenchimento da DCOMP e da DIPJ, a não homologação da
compensação afronta, diretamente, o princípio da verdade material, deverá
ser reformado o Despacho Decisório combatido, a fim de que a DCOMP
n° 37878.76258.270404.1.3.02-9613 seja homologada.
f) Que há cobrança em duplicidade com os débitos exigidos no processo
administrativo n° 19515.000696/2004-34. Com efeito, ao final de cada um
dos trimestres de 1999, a Requerente compensou créditos de IRRF que
possuía com débitos de IRPJ. Contudo, tendo em vista que, quando da
fiscalização que deu origem ao processo n° 19515.000696/2004-34, não
foram localizados alguns informes de rendimento relativos aos créditos de
IRRF utilizados, a Requerente houve por bem extinguir os débitos
respectivos, por meio da DCOMP n° 37878.76258.270404.1.3.02-9613.
Dessa forma, os débitos de IRPJ e Juros Isolados, nos montantes de R$
20.909,83, R$ 30.343,62, R$ 197.952,13 e R$ 462,58, estão cadastrados,
concomitantemente, no processo administrativo n° 19515.000696/2004-34
(por terem sido lançados no auto de infração objeto desse processo) e no
presente processo (onde foram compensados).
g) Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso
voluntário, com a consequente reforma da decisão recorrida e o
reconhecimento do direito creditório, decorrente de saldo negativo de IRPJ
apurado nos anos-base de 1998 e 2002, no montante integral de R$
1.550.860,92.

Posteriormente, essa 4a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF, proferiu o
Acórdão n.o 1401-004.286 (fls. 333/) abaixo ementado:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998, 2002
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC2002. IDENTIDADE DE
CRÉDITO. APRECIAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. APLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
Uma vez que o saldo negativo de IRPJ do AC2002 foi apreciado em outro
processo já apreciado por esta mesma Turma, aplica-se o acórdão respectivo ao
presente processo que também tratou desse mesmo crédito.

Em síntese, restou decidido por esse órgão julgador, que em razão de o crédito sob
análise é o mesmo discutido no PAF n.o 11610.005502/2003-16, deve ser aplicado ao presente
caso a mesma decisão tomada com relação àquele outro processo. Após transcrever os votos
proferidos naqueles autos, concluiu-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer crédito adicional de R$ 1.009.854,73, além dos R$ 372.855,89 já reconhecidos (dos
quais remanescem R$ 260.433,90 sem utilização), de SN/IRPJ AC 2002, devendo serem
homologadas as compensações originariamente pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do Acórdão, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 357/366),
sob a alegação de que o acórdão recorrido teria incorrido em um erro de fato e duas contradições,
sendo que apenas será sintetizado abaixo, o ponto que restou admitido:
a) II.1 – Da Contradição e Do Erro de Fato - Suposta Extinção do Direito
de Requerer a Restituição do Crédito relacionado ao Saldo Negativo
de IRPJ apurado em 1998: Alega que embora o acórdão embargado
tenha reconhecido todo o crédito pleiteado com base no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, negou-se o pleito da Embargante no que
tange ao crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1998, por dois motivos: (i) supostamente teria decorrido mais de 5 anos
entre a apuração do crédito e o pedido de sua restituição; e (ii) a
Embargante não teria provado que o saldo negativo em questão não foi
integralmente utilizado no Pedido de Restituição objeto do Processo
Administrativo no 10880.005515/99-87, o qual teria sido formulado para
pleitear todo o saldo negativo de 1998;
b) Com relação ao primeiro ponto há que se demonstrar o equívoco cometido
pelo acórdão embargado no que tange às datas consideradas para se
afirmar a suposta extinção do direito da Embargante de requerer a
restituição do crédito, já que considerou a apresentação da DCOMP teria
sido apresentada em junho de 2004 quando na verdade o fez em
22/04/2003;
c) Que além de erro de fato, há vício de contradição no acórdão embargado, o
qual, em momento posterior à afirmação incorreta, ao analisar o crédito
referente ao saldo negativo de 2002, afirma expressamente que “não
havia sequer risco de homologação tácita das compensações posto que o
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

processo foi apresentado em 2003 e a decisão foi proferida pouco mais
de um ano após o pedido”;
d) Que é patente a existência de contradição interna no acórdão embargado, o
qual, embora incialmente afirme que a DCOMP em tela foi protocolizada
em junho de 2004, posteriormente reconhece que tal pedido teria sido
apresentado em 2003.
No Despacho de fls. 390/396, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente, a fim de que sejam analisados apenas o item II.1 - Da Contradição e Do Erro de
Fato - Suposta Extinção do Direito de Requerer a Restituição do Crédito relacionado ao Saldo
Negativo de IRPJ apurado em 1998.
Em síntese, foi reconhecida a existência de contradição interna no acórdão
recorrido, na medida em que afirmou em determinado momento da sua fundamentação que a
DCOMP foi formulada em junho de 2004 e em outro ponto, com outra finalidade (demonstrar
que não havia possibilidade de homologação tácita), afirmar expressamente que “o processo foi
apresentado em 2003 e a decisão foi proferida pouco mais de um ano após o pedido”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
De fato, assiste razão ao Embargante na matéria admitida através do despacho de
admissibilidade.
Isto porque, este Relator incorreu em erro ao afirmar que a DCOMP teria sido
formulada em junho de 2004 e, portanto, teria decaído o direito de pleitear o crédito.
Como muito bem detalhado em sede de embargos e despacho de admissibilidade,
a DCOMP foi apresentada em 22/04/2003 e, portanto, dentro do prazo para pleitear a referida
restituição.
No entanto, cumpre esclarecer que a correção de tal vício não importa na mudança
no resultado do julgamento. Isto porque, na decisão embargada esta TO concluiu que, mesmo
que superado o óbice do transcurso de prazo o crédito não seria devido vez que teria sido
integralmente utilizado em outro processo. Senão vejamos a conclusão a que a decisão
embargada chegou:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.000127/2008-83

Mais ainda, além de não mais possuir o direito de pedir a restituição/compensação de
pretenso crédito do ano de 1998, entendo que sequer existiria crédito a ser utilizado
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano de 1998.
Conforme protocolo do processo de restituição n. 10880.005515/99-87, abaixo
apresentado, todo o valor do saldo negativo do referido exercício foi requerido no
pedido de restituição protocolado. Assim todo o valor do crédito foi utilizado
anteriormente nos autos daquele processo, não existindo crédito remanescente a ser
utilizado nas compensações deste processo.
(...)
Caberia ao contribuinte, fato que não foi comprovado, a prova de que o saldo negativo
não havia sido integralmente utilizado naquele processo e existiria o saldo disponível
por ele alegado, em valor suficientes para utilização neste processo.
Como não foi apresentada comprovação da existência de crédito remanescente daquele
processo e levando-se em consideração de que todo o crédito apurado em DIPJ foi
utilizado no pedido de restituição, não existe saldo a ser requerido neste processo.
Por estas razões, quer pela inexistência de saldo, quer pela extinção do direito de
requerê-lo em 2004, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à existência
de parcela de saldo negativo de IRPJ do ano de 1998 a ser utilizado no presente
processo.
Assim, em relação a este pedido nego provimento ao recurso em face da não
comprovação de saldo disponível.
Assim, verifica-se que mesmo superado o argumento relativo ao prazo para
realização do pedido, esta TO entendeu ser inexistente o saldo negativo também por outros
argumentos.
Por todo o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
contradição levantada pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 483
DF CARF MF
Original